Tribunal: TJSP
Processo: 0052754-48.2012.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Acórdão que, no tocante ao saldo devedor, determinou a substituição do INCC pelo INPC a partir do vencimento do prazo fixado no contrato, incluído o de tolerância, até a entrega do imóvel, mas nada referiu sobre a restituição dos valores a título de juros no período da mora, e se a restituição se dará em dobro – Necessidade de declaração do ponto. Acolhimento

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Acórdão que, no tocante ao saldo devedor, determinou a substituição do INCC pelo INPC a partir do vencimento do prazo fixado no contrato, incluído o de tolerância, até a entrega do imóvel, mas nada referiu sobre a restituição dos valores a título de juros no período da mora, e se a restituição se dará em dobro – Necessidade de declaração do ponto. Acolhimento para esse fim

JUROS SOBRE O SALDO DEVEDOR, indevidos, nos termos da Súmula 163 e do IRDR no processo n. 0023203-35.2016.8.26.0000 (Tema 08) da Turma Especial do DP-1 – Pretensão à RESTITUIÇÃO EM DOBRO, descabida, no entanto – Juros sobre o saldo devedor no período da mora que não implica necessariamente o reconhecimento da inequívoca má-fé das corrés, devendo tais valores serem devolvidos de forma simples.

Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000893863
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0052754-48.2012.8.26.0114/50001, da Comarca de Campinas, em que são
embargantes
DENISE
OLIVEIRA
MONTEIRO
e
RICARDO
SOUZA
MONTEIRO,
são
embargados
FAZENDA
ROSEIRA
EPSILON
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e EVEN CONSTRUTORA E
INCORPORADORA S/A.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos, sem
efeito modificativo do julgado, v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0052754-48.2012.8.26.0114/50001 -mbc-jcs
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0052754-48.2012.8.26.0114/50001
COMARCA
-
CAMPINAS
1o Ofício Processo no 0052754-48.2012.8.26.0114
EMBARGANTES - DENISE OLIVEIRA MONTEIRO e RICARDO
SOUZA MONTEIRO
EMBARGADAS - FAZENDA ROSEIRA EPSILON
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
S/A
e
EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A
V O T O No 32.104
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Acórdão
que, no tocante ao saldo devedor, determinou a
substituição do INCC pelo INPC a partir do vencimento do
prazo fixado no contrato, incluído o de tolerância, até a
entrega do imóvel, mas nada referiu sobre a restituição dos
valores a título de juros no período da mora, e se a
restituição se dará em dobro Necessidade de declaração
do ponto. Acolhimento para esse fim
JUROS SOBRE O SALDO DEVEDOR, indevidos, nos
termos da Súmula 163 e do IRDR no processo n.
0023203-35.2016.8.26.0000 (Tema 08) da Turma Especial
do DP-1
Pretensão à RESTITUIÇÃO EM DOBRO,
descabida, no entanto Juros sobre o saldo devedor no
período da mora que não implica necessariamente o
reconhecimento da inequívoca má-fé das corrés, devendo
tais valores serem devolvidos de forma simples.
Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.
A r. sentença de fls. 504/512 julgou parcialmente procedente a ação,
para:
“(i) condenar as rés a pagar à parte autora, a título de
indenização por lucros cessantes, o valor de R$ 566,14 mensais, desde
julho/2011 até a entrega das chaves em 13/03/2013 (fls. 246/247),
acrescendo-se correção monetária, pela tabela prática do Tribunal de
Justiça, e juros moratórios, de 1% ao mês, a contar de cada mês vencido;
(ii) condenar as rés a pagar à parte autora, a título de
indenização por dano moral, a quantia de R$ 10.000,00, acrescida de
correção monetária, pela tabela prática do Tribunal de Justiça, a partir da
publicação desta sentença (súmula no 362 do Superior Tribunal de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0052754-48.2012.8.26.0114/50001 -mbc-jcs
3
Justiça), e de juros moratórios, de 1% ao mês, desde a citação;
Sucumbentes principais, mormente frente ao princípio da
causalidade e ao fato de, na propositura da ação, o imóvel não estar
entregue como contratado, arcarão as rés com o pagamento das custas e
despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios da parte
contrária, os quais fixo em 15% do valor total da condenação”.
Opuseram os autores embargos de declaração (fls. 516/517), a que foi
dado parcial provimento “com o fito de conhecer, mas repelir, expressamente, os
pedidos ali aludidos” (fls. 540).
Apelaram as partes (fls. 544/564 e fls. 571/584) e o acórdão de fls.
668/685 deu parcial provimento ao recurso dos autores, negando-o ao das corrés.
Opõem os autores embargos de declaração (fls. 692/693). Sustentam
que o acórdão incide em omissão “acerca do pedido de restituição dos juros
cobrados no período de mora”. Na apelação, requereram a reforma da r. sentença
para condenar as requeridas à restituição em dobro dos juros indevidamente
cobrados no período da mora, nos termos do art. 12 do Código de Defesa do
Consumidor. O acórdão confirmou o excesso injustificado no atraso para a entrega
da obra, após o decurso do prazo de tolerância, ocorrido em julho de 2011. Em que
pese a condenação na substituição do INCC pelo INPC, não constou expressamente
do acórdão “se houve ou não condenação das embargadas à restituição dos valores
pagos a título de juros no período da mora (julho de 2011 até março de 2013), bem
como se a restituição se dará em dobro ou simples”. Pedem sejam acolhidos os
embargos.
É relatório.

1. A Turma Julgadora entendeu devidas as indenizações por lucros
cessantes e por danos morais, diante do descumprimento do contrato consistente no
atraso da entrega do imóvel para além do prazo de tolerância de 180 dias.
Já a cumulação da multa e juros contratuais previstos no contrato para
a hipótese de mora do comprador com os lucros cessantes restou afastada no
julgado.
No entanto, a r. sentença foi modificada no ponto relativo à
atualização monetária do saldo devedor, tendo sido determinada a substituição do
INCC pelo INPC a partir do vencimento do prazo fixado no contrato, incluído o de
tolerância, até a entrega do imóvel.
Agora, reclamam os autores que o acórdão nada referiu sobre a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0052754-48.2012.8.26.0114/50001 -mbc-jcs
4
restituição dos valores pagos a título de juros no período da mora (julho de 2011 até
março de 2013), bem como “se a restituição se dará em dobro ou simples”.
De fato, não houve manifestação a respeito.
Os embargos, portanto, possibilitam a declaração do ponto.
2. Como dito no acórdão embargado, não há como impedir a
atualização do saldo devedor, ou seja, a incidência da correção monetária sobre o
débito. Mas os encargos contratuais sobre o saldo devedor não podem incidir sobre
o saldo devedor, na hipótese de descumprimento do prazo de entrega do imóvel,
conforme preconiza a Súmula 163 desta Corte e o Enunciado da Turma Especial do
Privado 1, também desta Corte, em incidente de resolução de demandas repetitivas
(IRDR) no processo n. 0023203-35.2016.8.26.0000 (Tema 08).
Os autores pleitearam a restituição em dobro dos juros indevidamente
cobrados a partir de janeiro de 2011 até a entrega do bem.
Todavia, a incidência de eventuais juros sobre o saldo devedor no
período da mora não implica necessariamente o reconhecimento de inequívoca má-
fé das corrés, devendo tais valores serem devolvidos de forma simples, e não em
dobro, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção
monetária a partir de cada desembolso.
3. Ante o exposto, acolho os embargos, sem efeito modificativo do
julgado.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente